Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO DE NOTA DE ESCLARECIMENTO. PONDERAÇÃO DE VALORES. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a cada autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do exercício abusivo do direito de liberdade de expressão. Alegam os recorrentes que a nota de esclarecimento narrou os fatos conforme a realidade, limitando-se a informar a categoria quanto à coação perpetrada e a configurar resistência à violação dos direitos dos sindicalizados, não existindo qualquer conduta apta a ensejar indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33311118), com preparo regular (ID 33311119). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33311127).
3. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
4. No caso, conforme ressaltado em sentença, os “réus tinham toda liberdade para informar à categoria o inconformismo com a forma como os ora autores laboraram quando das tratativas para venda dos precatórios, mas as expressões utilizadas, ao imputar aos requerentes, condutas de assédio, coação, interesses escusos e defesa de operações fraudulentas, causaram abalo de ordem moral aos autores perante a categoria. Expressões ofensivas, de tal natureza, não se confundem com eventual excesso de linguagem.” Desse modo, verifico o exercício abusivo da liberdade de expressão, porquanto foram proferidas expressões ofensivas sob a alegação de defesa da categoria representada. O documento de ID 35469411 não altera tal entendimento.
5. Resta evidenciado o abuso de direito, uma vez que a parte ré ultrapassou os limites aceitáveis do exercício de liberdade de expressão com o intuito de punir os autores pelas condutas que lhes atribuíram. Adequada, portanto, a sentença que condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.